Tribunal: TJES
Processo: 5000016-51.2021.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-51.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA HELENA COVRE SCARDUA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença ignorou a existência do contrato original nos autos, justificando sua anulação; e (ii) saber se a similitude entre as assinaturas do contrato e dos documentos pessoais da autora exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença desconsiderou a juntada do contrato original, documento efetivamente acautelado nos autos. Tal omissão justifica a anulação da decisão.

4.A semelhança entre as assinaturas apresentadas nos documentos pessoais da autora e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia.

5.A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000016-51.2021.8.08.0027

RECORRENTES/RECORRIDOS: DILZA HELENA COVRE SCARDUA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado averbado em seu benefício. Sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença ignorou a existência do contrato original nos autos, justificando sua anulação; e (ii) saber se a similitude entre as assinaturas do contrato e dos documentos pessoais da autora exige perícia grafotécnica, o que comprometeria a competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença desconsiderou a juntada do contrato original, documento efetivamente acautelado nos autos. Tal omissão justifica a anulação da decisão.

4.A semelhança entre as assinaturas apresentadas nos documentos pessoais da autora e no contrato impõe a necessidade de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia.

5.A complexidade da causa, evidenciada pela exigência de prova técnica especializada, atrai a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso do banco conhecido e provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia grafotécnica para esclarecimento sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta por
DILZA HELENA COVRE SCARDUA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado averbado pelo requerido, contrato este que afirma não ter celebrado.

Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (ID 12247554), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12247734), com o seguinte dispositivo:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial e, CONDENO o requerido a pagar à autora os valores descontados ilegalmente em sua aposentadoria em dobro, ou seja, deverá pagar o valor de R$ 195,00
(cento e noventa e cinco reais)
;

CONDENO, também a requerida, a pagar uma indenização por danos morais a autora no montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, destacando o caráter punitivo sancionador desta indenização, de modo a coibir novas ações semelhantes por parte do fornecedor que continue a desrespeitar os direitos da consumidora.

O valor acima, fixo nesta data e deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE até a data do efetivo pagamento.

Destarte, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos Inominado.

O banco requerido, em seu recurso (ID 12247735), arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença, por suposta desconsideração da juntada do contrato original, e necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade da contratação e requer, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e o afastamento da restituição em dobro.

Por sua vez, a autora recorreu (ID 12247738), pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 12247741 e 12247749).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Preparo recolhido pela instituição financeira ao ID 12247737.

Conheço
de ambos os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade,
recebendo-os
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Preliminares

Passando ao exame das preliminares suscitadas pela instituição financeira, verifico que foi arguida a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o juízo teria desconsiderado a juntada do contrato original. Aponta, ainda, a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, tendo em vista a similitude entre as assinaturas apostas no contrato e nos documentos da parte autora.

Com razão o banco requerido.

De fato, a sentença partiu da premissa de que o banco não teria apresentado o contrato firmado, o que não condiz com os autos, uma vez que, conforme certificado no ID 12247576, o contrato original foi devidamente acautelado em cartório.

Em exame da cópia do contrato (ID 12247556), verifico que, embora a autora alegue não ter firmado o negócio jurídico, há semelhança significativa entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais da parte, o que impede uma conclusão segura acerca da alegada fraude apenas com base nos elementos já disponíveis. Veja-se:

Assinatura da autora na procuração e no documento de identidade, ID 12247541 e 12247556, pág.03.

:

Assinatura inserida no contrato ID 12247556, pág. 02.

Neste contexto, não é possível afirmar, com grau suficiente de certeza, a existência ou não de fraude — ou mesmo eventual arrependimento posterior da parte autora. Assim, a controvérsia demanda produção de prova técnica pericial, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda no âmbito do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa.

Importante frisar que, em situações como esta, a melhor via para a autora, que insiste em negar a contratação, é a instrução do feito por meio de perícia grafotécnica, a qual somente poderá ser realizada em juízo comum.

Sem a perícia, o caso tende à improcedência, uma vez que a assinatura do contrato guarda semelhança com aquela aposta nos documentos da autora, e os dados constantes no instrumento contratual coincidem com suas informações pessoais.

Em igual sentido, cito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determino a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95.

Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora, que visava exclusivamente à majoração da indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)